Tribunal: TJDFT
Processo: 0729465-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729465-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVALDO SOARES DOS SANTOS AGRAVADO: DAVI LIMA BARROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NIVALDO SOARES DOS SANTOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos no 0009398-31.2016.8.07.0004, deferiu a tutela de urgência cautelar para determinar a obstrução da transferência de veículo. Em suas razões recursais, a parte ora agravante narra, em apertada síntese, que o agravado, nos autos da petição inicial da ação originária, alega que celebrou com Maria Vanderleia, por intermédio da corretora Maria Ordália, contrato de compra e venda de terreno, mediante permuta de veículo tipo caminhão. Relata que o agravado afirmou que, apesar de ter entregado o veículo para Maria Vanderleia, por culpa desta o negócio não se concretizou e requereu tutela de urgência para que fosse inserida restrição total nos registros do caminhão, obstando sua transferência e circulação, além da expedição de mandado de reintegração de posse do veículo. O agravante informa que, após deferida a obstrução da transferência do veículo, o autor, ora agravado, requereu sua inclusão no polo passivo, sob o argumento de que teria interesse na lide. Assevera que interpôs recurso de Agravo de Instrumento em face da decisão que obstou a transferência do veículo, sendo este provido por unanimidade. Desse modo, alega a impossibilidade de rediscussão de tal matéria, uma vez que esta restou acobertada pelo manto da preclusão. Repisa os argumentos expendidos por ocasião da interposição do Agravo de Instrumento no 0704314-83.2017.8.07.0000. Tece demais considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato cancelamento da restrição judicial imposta ao registro do veículo. No mérito, a reforma da decisão ora objurgada. Preparo ID 28979394 e ID 28979395. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo a decisão agravada (ID 102423975 – autos de origem): A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter cautelar incidental e não de natureza antecipatória, uma vez que pleiteia medida que visa mitigar eventuais danos decorrentes da demora da tramitação do processo. Em análise aos documentos e aos argumentos apresentados, principalmente os documentos juntados nos Id. n. 101819301 a 101819306, verifico a presença dos pressupostos para deferimento da tutela de provisória. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória para determinar o bloqueio de transferência do veículo caminhão Mercedes Benz/1114, cor branca, placa MAO - 0033, ano/modelo 1995/1996, chassis 9BM688143SB073615, código RENAVAM 00650507860, via RENAJUD. Intimem-se as partes. No mais, aguarde-se a realização da audiência de instrução e julgamento designada para 30/09/2021. (destaques no original) Por ocasião da apreciação do Agravo de Instrumento no 0704314-83.2017.8.07.0000, o qual foi interposto em face da decisão do Juízo a quo que também impôs restrição judicial obstando a transferência do veículo objeto da lide, o acórdão de relatoria do eminente Desembargador Hector Valverde assim consignou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VEÍCULO. PROPRIEDADE E POSSE DEMONSTRADAS. RETIRADA DE RESTRIÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. A propriedade do veículo pelo agravante, reconhecida anteriormente ao processo em questão, em outros dois processos, em Juízos distintos, aliada aos documentos que demonstram suas alegações e ao fato de ter sido comprovada a tradição e realização do negócio por meio da apresentação de instrumento de mandato confeccionado antes mesmo do pedido formulado pelo agravado junto ao DETRAN de emissão de 2a via do DUT devido a extravio, impõem a retirada da restrição judicial determinada pelo Juízo de Primeiro Grau. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1033694, 07043148320178070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 2/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para melhor esclarecimento da controvérsia, também faço questão de transcrever o dispositivo do referido aresto: Ante o exposto, dou provimento ao recurso para confirmar a tutela antecipada recursal que determinou a retirada da restrição judicial imposta ao veículo tipo caminhão marca/modelo M. Benz/1114, placa MAO 0033 GO, RENAVAM 00650507860, chassi 9BM688143SB073615. (destaquei) Cabe, ainda, frisar que o entendimento esposado pelo ilustre Desembargador foi acompanhado por unanimidade por seus pares, sendo um deles este ora relator. Feitas tais considerações, percebe-se que a questão suscitada pela parte agravada no primeiro grau de jurisdição já foi devidamente analisada, estando, portanto acobertada pelo manto da preclusão. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Dito isso, tem-se que a questão aqui debatida, qual seja, restrição da transferência do veículo, está acobertada pelo manto da preclusão. Ademais, dispondo sobre o instituto da preclusão, prelecionam os artigos 223, 505 e 507, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No mesmo sentido é firme a jurisprudência: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DO TERCEIRO INTERESSADO PARA RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO INTERPOSTO CONTRA PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ANTERIOR. PRECLUSÃO. PRETENSÃO, POR VIA REFLEXA, DE CONCESSÃO DE EFEITOS SUSPENSIVOS A OUTRO RECURSO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Operada a preclusão da matéria recursal, em virtude da interposição anterior de agravo de instrumento contra a decisão proferida no feito originário que indeferiu o ingresso de sociedade de advogados como terceiro interessado e que rejeitou o pedido para destaque dos respectivos honorários contratuais sobre o crédito exequendo, considera-se inadmissível a interposição de novo agravo de instrumento contra decisão que indefere a suspensão de etapas do cumprimento de sentença, pois a pretensão aviada nesta última insurgência, por via reflexa, é antecipar os efeitos da tutela deduzida no recurso anterior ou atribuir-lhe efeito suspensivo. 2. Além disso, infere-se que a pretensão veiculada no agravo de instrumento não conhecido, consistente na retenção de 20% (vinte por cento) do débito exequendo até o julgamento definitivo do AGI n. 0709173-40.2020.8.07.0000, foi prejudicada, tendo em vista que os requisitórios já foram expedidos, sem o destaque da pretensa verba honorária. Nota-se, a parte exequente concordou com o valor depositado, deu quitação e requereu a transferência bancária, razão pela qual o cumprimento de sentença foi declarado extinto, pelo pagamento da obrigação. Assim, ainda que a decisão unipessoal recorrida fosse reformada, pelo provimento deste agravo interno, o agravo de instrumento não poderia ser conhecido em razão da perda superveniente do objeto. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno, em votação unânime do colegiado, autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa equivalente a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1339470, 07448105220208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONARIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. QUESTÕES SUSCITADAS. PRECLUSÃO. PLANILHA DE CÁLCULOS. DEPÓSITO REALIZADO. EXTINÇAO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diante da homologação pelo Colendo Supremo Tribunal Federal de Acordo celebrado entre instituições financeiras e entidades de defesa do consumidor envolvendo lides referentes a expurgos inflacionários, e tendo em vista a deliberação da 2a Seção do C. STJ acerca dos procedimentos a serem adotados quanto aos processos decorrentes de Planos Econômicos (Oficio STJ no 374/2018 - CD2S), recomenda-se a intimação das partes para se manifestarem quanto ao interesse na continuidade do Julgamento. Se uma das partes se manifesta pela ausência de interesse em aderir ao acordo homologado pelo STF, impõe-se o prosseguimento do feito. 2. Com a desafetação do Recurso Especial 1.438.263/SP, concernente à legitimidade de não associado para a execução de sentença coletiva, não há que se falar em sobrestamento do processo referente ao cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública 1998.01.1.016798-9. 3. O sobrestamento do processo para aguardar o julgamento dos Recursos Extraordinários de no 591.797 e 626.307, em face da repercussão geral reconhecida, não alcança demandas que se encontram em fase de cumprimento de sentença. 4. A tese fixada no julgamento do RE 612043, em sede de repercussão geral, está circunscrita às sentenças coletivas proferidas em ação ordinária, não alcançando as hipóteses de cumprimento de sentença prolatada em sede de Ação Civil Publica proposta pelo IDEC, na condição de substituto processual. 5. A preclusão impede a recidiva intermitente sobre a mesma questão, como forma de assegurar a regular marcha processual. Decididas as questões referentes aos critérios para realização dos cálculos em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, cuja Decisão já foi objeto de Agravo de Instrumento com transito em julgado, opera-se a preclusão consumativa, não podendo o Executado repisar matérias que já foram decididas ou que deveriam ter sido suscitadas oportunamente. 6. PRELIMINARES DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO REJEITADAS. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (Acórdão n.1118997, 20140110471838APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no DJE: 28/08/2018. Pág.: 493/509) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR. INÉRCIA DO DEVEDOR. AQUIESCÊNCIA TÁCITA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se o recurso de apelação interposto confronta os fundamentos de fato e de direito da sentença impugnada, visando situação processual mais vantajosa que aquela que fora estabelecida. Preliminar rejeitada. 2. O interesse recursal é condição do recurso consubstanciada na utilidade do provimento pleiteado, que se caracteriza pela demonstração da necessidade de interposição do recurso, bem como da sua adequação. Preliminar rejeitada. 3. A ausência de impugnação, em momento oportuno, dos cálculos apresentados pelo credor, acerca do montante da dívida, importa na aquiescência tácita do credor quanto ao débito e, logicamente, na preclusão da matéria, a qual não pode ser objeto de discussão. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão n.1037879, 20170110188896APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, Publicado no DJE: 23/08/2017) (destaquei) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INADIMISSÍVEL. NEGOU-SE PROVIMENTO. 1. É inadmissível o agravo de instrumento cujas razões veiculam somente matéria já alcançada pela preclusão. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão n.972257, 20160020126245AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2016, Publicado no DJE: 21/10/2016. Pág.: 213/228) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NA EXECUÇÃO FISCAL. REPERCUSSÃO NO PRESENTE CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO. 1. A controvérsia cinge-se em verificar se o reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante para responder solidariamente pela execução fiscal tem o condão de repercutir no cumprimento definitivo de sentença em que o Distrito Federal (agravado) cobra os honorários advocatícios arbitrados nos respectivos embargos à execução julgados improcedentes. 2. A execução pode ser promovida contra o devedor reconhecido como tal no título executivo, a teor do disposto no art. 779, I, do CPC, igualmente aplicável ao cumprimento de sentença por força do art. 513, caput, do mesmo diploma legal. 3. Na espécie, certo é que o título exequendo, qual seja, a sentença de improcedência proferida nos autos dos embargos à execução, do qual se vale o Distrito Federal (agravado) para cobrar os honorários advocatícios ali arbitrados em desfavor dos embargantes, dentre os quais a ora agravante, já transitou em julgado e se revela hígido para o fim pretendido. 4. Consiste a coisa julgada material na autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, conforme estatui a norma contida no art. 502 do Código de Processo Civil. 5. Não se olvida que pode a parte executada, em sede de impugnação, alegar a tese da ilegitimidade de parte, nos termos do art. 525, II, do CPC. Entretanto, tal faculdade somente se justifica se a matéria não foi e não poderia ter sido objeto de discussão durante a fase de conhecimento. 6. Ocorre que a tese da agravante, de que não exercia a gerência e administração da sociedade empresarial por ocasião do fato gerador da dívida tributária, ou então de que, por ocasião da oposição dos embargos à execução nem mesmo integrava a referida sociedade, são fatos que poderiam ter sido deduzidos na fase de conhecimento dos embargos. 7. A ora agravante, ao que parece, assim não procedeu, tampouco se insurgiu, em sede recursal, contra a sentença que lhe condenou ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais são atualmente objeto do presente cumprimento de sentença. 8. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez decidida, ou superado o momento processual adequado para o seu enfrentamento, mesmo sendo possível à parte assim proceder, não há dúvidas de que sobre a questão incide o manto protetor da preclusão. 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1114497, 07053961820188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no PJe: 10/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se o agravo de instrumento foi interposto após o exaurimento do prazo recursal, contado da publicação da decisão que indeferiu a penhora de bem registrado em nome de parte estranha ao processo, encontra obstáculo no instituto da preclusão, circunstância que evidencia, por sua vez, a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento. 2. Pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1368125, 07306684320208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Desse modo, convém enfatizar que ante a ocorrência do fenômeno da preclusão temporal resta impossibilitada nova análise, bem como nova decisão sobre a citada matéria, visto que a questão restou sedimentada e estabilizada. Além disso, reitero que a marcha processual deve se desenvolver de maneira ordenada, lógica e coerente, evitando-se retrocessos indesejados, a fim de que o objetivo precípuo da justiça, qual seja, a solução definitiva das controvérsias, seja alcançado com a devida obediência aos princípios processuais da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional. À vista disso, incabível se mostra, na espécie, a rediscussão de questão acobertada pelo manto da preclusão, até porque a parte agravada não apresentou, na origem, nenhuma justificativa plausível a ensejar a configuração de justa causa apta a viabilizar nova oportunidade para impugnação da referida matéria. Frise, ainda, que em face do acórdão citado alhures, não foi interposto qualquer, tendo, portanto, transitado em julgado. Assim, além da matéria se encontrar preclusa, a questão também foi alcançada pelo instituto jurídico da coisa julgada. Sobre o instituto da coisa julgada, leciona Fredie Didier Jr: A coisa julgada é a imutabilidade da norma jurídica individualizada contida na parte dispositiva de uma decisão judicial. Mas essa imutabilidade pode restringir-se aos limites do processo em que a decisão foi proferida ou projetar-se para além deles. Daí decorre a diferença essencial entre a coisa julgada formal e a material. A coisa julgada formal é a imutabilidade da decisão judicial dentro do processo em que foi proferida, porquanto não possa mais ser impugnada por recurso - seja pelo esgotamento das vias recursais, seja pelo decurso do prazo do recurso cabível. Trata-se de fenômeno endoprocessual, decorrente da irrecorribilidade da decisão judicial. Revela-se, em verdade, como uma espécie de preclusão - (...) - constituindo-se na perda do poder de impugnar a decisão judicial no processo em que foi proferida. Seria a preclusão máxima dentro de um processo jurisdicional. Também chamada de 'trânsito em julgado'. (...) A coisa julgada material é a indiscutibilidade da decisão judicial no processo em que foi produzida e em qualquer outro. Imutabilidade que se opera dentro e fora do processo. A decisão judicial (em seu dispositivo) cristaliza-se, tornando-se inalterável. Trata-se de fenômeno com eficácia endo/extraprocessual. Prossegue, afirmando: Para que determinada decisão judicial fique imune pela coisa julgada material, deverão estar presentes quatro pressupostos: a) há de ser uma decisão jurisdicional (a coisa julgada é característica exclusiva dessa espécie de ato estatal); b) o provimento há que versar sobre o mérito da causa (objeto litigioso); c) o mérito deve ter sido analisado em cognição exauriente; d) tenha havido a preclusão máxima (coisa julgada formal). Somente decisões de mérito estão aptas a ficar imunes com a coisa julgada. (Curso de Direito Processual Civil. Vol. 2. Salvador: Edições JusPodivm, 2007, p. 478/480) Nesse contexto, operada a coisa julgada sobre a matéria relativa ao bloqueio do registro do bem móvel ora em comento, reveste-se a questão de imutabilidade, o que vincula o juízo processante do feito. Dessa maneira, uma vez determinada a retirada da restrição judicial imposta ao caminhão, tal pronunciamento jurisdicional está acobertado por decisão intangível, inclusive em sede recursal. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DEMANDA DE CONHECIMENTO. DISPOSITIVO SENTENCIAL. VINCULAÇÃO. TAXAS LEGAIS. DESPESAS RELACIONADAS AO VEÍCULO. PREVISÃO. AUSENTE. RECURSOS. INÉRCIA DA PARTE. TÍTULO EXEQUENDO. COISA JULGADA MATERIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. EFEITOS EX TUNC. NÃO INCIDÊNCIA. PERDAS E DANOS. EVENTUAIS PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O cumprimento de sentença, previsto no artigo 513 e seguintes do Código de Processo Civil, é o procedimento adequado para os casos de a execução se fundar em título executivo judicial, caracterizada pela sentença que reconheça a existência de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia (art. 515, I, CPC/2015). 2. O procedimento de cumprimento de sentença deve restringir ao pronunciamento contido expressamente no dispositivo sentencial. 3. Não constando do dispositivo da sentença determinação expressa para que os agravados respondam pelas despesas do veículo, incabível a restituição e execução de tais custos na fase de cumprimento de sentença. 4. Albergado pela coisa julgada, o título judicial transitado em julgado afasta a discussão de matérias deduzidas, não sendo possível tecer considerações acerca da justiça da decisão. 5. O dispositivo sentencial transitado em julgado não pode sofrer alteração na fase de cumprimento de sentença, ainda que a pretexto de alegar que a rescisão do contrato teria o condão de operar efeitos retroativos. 6. Não se discute na fase de cumprimento de sentença se a rescisão contratual tem o condão de gerar efeito ex tunc, quando a sentença, título executivo judicial, encontra-se protegida pela coisa julgada. 7. A possível fixação das perdas e danos se resume a eventuais prejuízos ao exequente em decorrência da não transferência do veículo após a rescisão contratual e não para ressarcir tributos e despesas relacionadas ao bem móvel. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1124586, 07066165120188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 25/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL. INOBSERVÂNCIA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pretende a parte agravante revolver matéria já abarcada pela coisa julgada, e, portanto, preclusa, ao afirmar que houve erro material na sentença que o condenou a ressarcir valores relativos a comissão de corretagem. 2. Não se trata de erro material que ocasionou o excesso de execução alegado pelo agravante, tendo em vista que a matéria foi exaustivamente debatida e refutada no julgamento da apelação do agravante por esta 5a Turma Cível, que inclusive foi objeto de embargos declaratórios, que também foram rejeitados à unanimidade. 3. Desse modo, por estar o tema abarcado pela coisa julgada, uma vez que já transitou em julgado a sentença originária, é defeso, em sede de execução revolver matéria de conhecimento que tem a mera intenção de modificar a condenação imposta, nos exatos termos dos artigos 505 a 508 do CPC. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida em seus termos. (Acórdão n.1100428, 07006718320188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/05/2018, Publicado no DJE: 11/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nesse viés, necessária a concessão da tutela recursal vindicada, sob pena de arrostamento de decisão superior. Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de para determinar a suspensão ao bloqueio de transferência do veículo caminhão Mercedes Benz/1114, cor branca, placa MAO 0033, ano/modelo 1995/1966, chassis 9BM688143SB073615, código RENAVAM 00650507860, no sistema RENAJUD. Tal providência deverá ser efetivada pelo Juízo de origem. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar suas razões no prazo legal. Brasília-DF, 14 de setembro de 2021 17:10:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador